Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-83.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRESTADO EM JUÍZO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ASSINADO POR PERITO. ACERVO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. BIS IN IDEM. AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
I – É válido para a comprovação das lesões corporais o laudo pericial assinado por um perito oficial, tanto mais quando não há qualquer indicação de que fosse necessária complementação.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por exame pericial e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos, motivo pelo qual afastam-se os pedidos de absolvição e desclassificação.
III – Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima, tampouco que utilizou moderadamente dos meios necessários para tanto, não há que se falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa no que concerne à prática das lesões corporais.
IV – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
V – A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, não pode ser aplicada ao crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por configurar bis in idem.
VI – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso.
VII – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.